Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021257-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), FABIO LUIS SCATOLIN - CPF: 129.542.978-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (AGRAVANTE), JOSE MARTINHO SOBRINHO - CPF: 053.697.458-62 (AGRAVANTE), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (AGRAVANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SEMOVENTES PENHORADOS, REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, houve a expressa determinação judicial na sentença da ação originária, no que tange o termo inicial da aplicação de juros remuneratórios na atualização do débito, de modo que em sede de cumprimento de sentença, descabe falar em sua modificação, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

A avaliação realizada por oficial de justiça, que possui fé pública, prevalece sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo, mormente quando o auto de penhora e avaliação possui descrição suficiente do objeto da constrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Declaratória de de Contrato c/c Reintegração de Posse no. 0000318-14.2013.8.11.0044, promovida por FABIO LUIS SCATOLIN,

rejeitou a impugnação no que diz respeito ao valor do gado

e julgou parcialmente procedente a impugnação para que a

parte autora apresente novo cálculo
, observando o índice que deve ser aplicado (INPC).

Em suas razões de Id. 230722674, os agravantes pugnam pela concessão liminar do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Asseveram que o Juízo
a quo
de forma equivocada afrontou a coisa julgada, no que tange o marco inicial da contagem dos juros previsto na sentença exequenda, vez que previa juros de mora a partir do vencimento do arrendamento, porém, ao julgar a impugnação passou a prever juros de mora a partir do vencimento de cada parcela vencida do arrendamento.

Arguem a existência de erro de cálculos do crédito, tendo em vista a aplicação de juros sobre o valor da multa a partir do vencimento da parcela, ao invés da contagem a partir do vencimento do arrendamento.

Ainda, os agravantes impugnam a avaliação do gado realizado quando da penhora, vez que o valor a ser penhorado era de R$168.150,00 (cento e sessenta e oito mil, cento e cinquenta reais), porém, o valor do gado por ocasião da penhora, era de R$215.597,25 (duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

Aduzem que houve negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o tema não foi enfrentado suficientemente.

No mérito, protestam pelo provimento do recurso para que seja modificada a data de incidência dos juros de mora, seja declarado o erro na avaliação do gado, bem como o valor correto da dívida Subsidiariamente pugna pelo envio dos autos à contadoria judicial ou nomeação de perícia técnica.

Com o agravo, juntam documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 231580693).

As contrarrazões foram apresentadas, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso (Id. 232872657).

O Julgador
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 235497186).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante pretende a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 85663244, e rejeitou os argumentos dos impugnantes, ora agravantes, na parte que trata do marco inicial da contagem dos juros previsto na r. sentença exequenda, aplicando juros sobre o valor da multa a partir do vencimento da parcela, ao invés da contagem a partir do vencimento do arrendamento.

Ainda, não acolheu a tese de erro na avaliação do gado realizado quando da penhora, vez que o valor atribuído pelo avaliador foi de R$168.150,00 (cento e sessenta e oito mil, cento e cinquenta reais), porém, o valor do gado por ocasião da penhora, era de R$215.597,25 (duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

Pois bem.

Direto ao ponto, atinente à incidência de juros remuneratórios, a controvérsia restringe-se acerca do termo inicial, se contam os juros do vencimento do arrendamento ou do vencimento das parcelas.

Em detida análise dos autos de origem, verifico que a sentença de Id. 55923318 - fls. 177-180, assim consignou:

“Condeno o requerido, também, ao pagamento das multas, juros e correção monetária devidos pelo pagamento em atraso das parcelas já pagas, .cujos montantes deverão ser devidamente corrigidos pelo INPC e com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês
a partir do vencimento do arrendamento.
”

Outrossim, calha ponderar, que tal sentença não foi objeto de irresignação, no que toca a tal ponto, portanto, abrangida pelo manto da coisa julgada.

Com efeito, o cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo judicial, no caso, a sentença proferida na fase de conhecimento, razão pela qual a modificação dos critérios fixados no título exequendo, que não mais representa os encargos do contrato, configura violação à coisa julgada.

A propósito, eis o entendimento atual desta e. Câmara,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO.
ENCARGOS. JUROS E MULTA CONTRATUAIS. DESCABIMENTO
. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação da planilha de cálculo apresentada pela exequente, limitando a incidência dos encargos contratuais (juros remuneratórios e multa) até o ajuizamento da ação e determinando a aplicação apenas de correção monetária e juros de mora após o inadimplemento do acordo homologado judicialmente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, a atualização do débito pode incluir encargos contratuais ou se deve limitar-se à correção monetária e aos juros de mora previstos no art. 397 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença está limitado ao conteúdo do título executivo judicial, neste caso, o acordo homologado. Na ausência de previsão contratual sobre encargos de mora no acordo, aplicam-se apenas os encargos legais, conforme o art. 397 do Código Civil.
4. Alterar os critérios fixados no título judicial configuraria violação à coisa julgada.
Portanto, é cabível apenas a correção monetária e juros de mora após o inadimplemento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Na execução de acordo homologado judicialmente, na ausência de previsão expressa de encargos de mora, aplicam-se apenas os encargos legais a partir do inadimplemento."
(N.U 1022588-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

No mesmo sentido vem decidindo este e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de atualização do débito e de juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.”
(N.U 0001871-02.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

No que tange a alegação de erro na avaliação do gado, tenho que não assiste razão ao agravante.

É assim, porque, não obstante os judiciosos argumentos expendidos, tenho que, em casos tais, deve-se primar pelo prestígio à decisão tomada pelo juízo singular, mais próximo da causa (teoria da imediação), em especial após decisão com pleno conhecimento do laudo de avaliação realizada pelo oficial de justiça, o qual analisou as condições do gado no momento da penhora (Id. 55923322 – fls. 14 e ss - autos de origem).

Lado outro, para ser admitida a realização de nova avaliação, deve se verificar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

In casu
, os valores atribuídos aos semoventes em epígrafe na avaliação apresentada pelo oficial de justiça, consideraram as características dos animais e a conjuntura de sua comercialização à época no local, mostrando-se, dessa forma, plausível sua conclusão.

De mais a mais, há de se considerar que o oficial de justiça tem fé pública e sua avaliação se dá conforme o valor praticado na localidade, prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo. Frisa-se, ademais, que a avaliação foi deveras minuciosa, tendo inclusive o meirinho consignado a restituição dos demais semoventes, que ultrapassaram o valor objeto da penhora, vejamos:

“O restante dos semoventes foram devolvidos ao pasto de origem, ficando então apascentados na Fazenda Ipê: 03 touros, 22 vacas, e 02 bezerros (um sem mãe (guacho) e um com a perna esquerda já quebrada há dias). Os semoventes estavam marcados com a marca "M' dentro de um circulo, na anca direita (foto 05 e 06).”

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.”
(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Nova avaliação de bem imóvel.
Avaliação por oficial de justiça. Fé pública
. Decisão do juízo a quo mantida. 1.
O oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc., prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-RO - AI: 08017022720218220000 RO 0801702-27.2021.822.0000, Data de Julgamento: 12/11/2021)

Assim, deve a parte agravada proceder a retificação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, fazendo constar a incidência dos juros sobre a multa por atraso, a partir do vencimento do arrendamento (01/08/2013), cujo valor será apurado nos autos de origem, devendo o juízo
a quo
observar os parâmetros fixados neste
decisum
, a fim de verificar eventual excesso de execução.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de fixar que os juros sobre a multa por atraso só são aplicáveis a partir do vencimento do arrendamento, qual seja, 01/08/2013, nos termos da sentença transitada em julgado.

Ainda, determino que o juízo
a quo
, observe os parâmetros fixados neste
decisum
, a fim de verificar eventual excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024